Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. TESE NÃO ALEGADA NA ORIGEM. EXAME DE OFÍCIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO ANTERIOR A MENOS DE 40 DIAS. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Ao trazerem a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorrem os impetrantes em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição.
2.O tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, configurando-se a flagrância no instante em que for constatada a ação delituosa.
3. Nesse contexto, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência do acusado ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, uma vez que as autoridades policiais têm o dever de reprimir e fazer cessar a atividade criminosa.
4. A liberdade do agente deve ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas se mostra suficiente para resguardar a ordem pública. 4.1. No caso em exame, o paciente havia sido preso em flagrante pela mesma prática delituosa quarenta dias antes da ação policial ora em análise e estava usufruindo de liberdade provisória, sem fiança, que lhe fora concedida pelo juízo do NAC.
5. A circunstância denota a insuficiência da medida cautelar menos gravosa que lhe fora aplicada e recomenda a manutenção da segregação cautelar do paciente, devido ao risco social que representa a sua liberdade, colocando em xeque a própria credibilidade do sistema judicial.
6. No que concerne aos problemas de saúde do paciente, não há prova de que sua condição está sendo agravada pela segregação cautelar ou de que ainda faz uso de remédio controlado, haja vista que os formulários apresentados são datados do ano de 2021.
7. Ordem denegada.